Tribunal: TJMT
Processo: 1006236-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006236-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SOANIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 141.877.791-91 (EMBARGANTE), ELIANA MARTINS DE SOUZA - CPF: 959.524.031-15 (EMBARGADO), MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA - CPF: 729.911.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – TUTELA DE URGÊNCIA – AFASTAMENTO DO LAR COMUM DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE – MORADIA DA FILHA MENOR – DESCABIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA CONTRAMINUTA – OMISSÃO EXISTENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatado omissão no aresto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, mesmo que sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante alega omissão no aresto quanto a intempestividade da contraminuta.

Aponta contradição “
visto que mesmo ao reconhecer expressamente os indícios de propriedade exclusiva do Embargante no que tange ao imóvel objeto do litígio, ainda assim o recurso em análise não fora provido
”.

Prequestiona dispositivos que entendem violados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante, ora embargante, aponta omissão quanto a intempestividade da contraminuta.

De fato, há esse equívoco, o qual deve ser sanado nesta via com o desentranhamento da referida peça.

Quanto aos demais argumentos, a contradição que permite ingressar com Embargos de Declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não ocorre neste caso.

Ainda que desconsiderado os documentos anexados à resposta da agravada, mantenho o entendimento exposto no
decisum
no sentido de que não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da desocupação do imóvel neste momento processual até mesmo porque, segundo consta, a casa está servindo de morada não somente para agravada, mas também para a filha menor do casal.

Importante destacar que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos que a justifiquem.

Posto isso,
acolho os Embargos de Declaração
,
sem efeitos modificativos
, para dar
parcial provimento
ao Recurso para determinar o desentranhamento da contraminuta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023